Tribunal: STF
Processo: RE 536058
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA
   EXECUÇÃO.
1.      A questão relativa à fixação dos honorários
   advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo
   da execução.
Agravo regimental a que se nega provimento.